Tribunal: TJMT
Processo: 0000138-48.2018.8.11.0100
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000138-48.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZINHO SCAPINI - CPF: 535.214.801-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, CONSEQUENTEMENTE, DECRETOU A NULIDADE DA SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL RESTOU PREJUDICADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de
ação civil pública por dano ambiental
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
a qual objetiva a responsabilização pelo desmatamento de vegetação nativa em objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.
O Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide e condenou o apelante em obrigação de não fazer, obrigação de fazer (Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD) e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da fase probatória essencial para esclarecer os fatos controvertidos.

III.

Razões de decidir:

3. O julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, pois o julgador, ao mesmo tempo em não oportunizou a realização de instrução probatória, afirmou que a presunção de veracidade do auto de infração poderia ser afastada mediante prova em contrário.

4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória essencial implica nulidade processual.

IV.
Dispositivo e Tese:

5. Preliminar Acolhida. Sentença anulada para reabertura da fase probatória na Primeira Instância.
Tese de julgamento: “
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de provas indispensáveis à solução do litígio, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1036075/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 5/2/2018; TJ/MT, Apelação n. 1000776-73.2022.8.11.0084, Rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, j. 2/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
LUIZINHO SCAPINI
contra a sentença proferida nos autos da
ação civil pública por dano ambiental
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante na obrigação de não fazer consubstanciada em se abster de realizar o uso produtivo da área irregularmente desmatada, a recuperar o dano por meio da realização de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e nas obrigações de pagar consistentes na indenização pelo dano ambiental material no montante de R$ 20.00,000 (vinte mil reais) e em danos morais coletivos em igual valor.

Assevera, em preliminar, que o Juízo
a quo
dispensou a produção de provas e procedeu ao julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que as provas documentais apresentadas eram suficientes para formar o convencimento. Porém, mesmo requerendo expressamente pela produção de provas testemunhais e periciais, foi desconsiderada a necessidade de uma instrução probatória mais ampla, essencial para a garantia do contraditório da ampla defesa.

Assegura que a negativa de tais provas impede a plena elucidação dos fatos e a correta avaliação da extensão dos danos ambientais, comprometendo a defesa técnica do apelante que poderia ter contestado os documentos apresentados de forma unilateral pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Afiança que no caso é imprescindível a produção das provas requeridas, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para proceder com a instrução.

No mérito, afirma que a fundamentação jurídica utilizada pelo Juízo
a quo
ao aplicar a responsabilidade civil objetiva e a Teoria do Risco Integral deve ser rebatida com base na ausência de provas suficientes que demonstrem o nexo causal entre a ação do apelante e o dano ambiental alegado, bem como na necessidade de uma análise mais criteriosa e fundamentada das alegações da defesa, de modo que a aplicação automática dessas teorias, sem a devida comprovação dos elementos constitutivos da responsabilidade, resulta em uma decisão injusta e contrária aos princípios fundamentais do direito.

Acentua que no que se refere ao arbitramento de danos morais coletivos não ocorreu a devida comprovação do abalo moral sofrido pela coletividade ou sequer a demonstração de que o desmatamento causou um impacto significativo na esfera moral da sociedade, circunstâncias que afastam a possibilidade da configuração em dano moral coletivo.

Requer o acolhimento da preliminar para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa e no mérito pela improcedência da
ação civil pública por dano ambiental
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 268502755).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 270278392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O apelante, Luizinho Scapini, arguiu a preliminar de nulidade da sentença, lastreada na alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo
a quo
dispensou a produção de provas e procedeu ao julgamento antecipado da lide, de modo a comprometer a plena elucidação dos fatos e a correta avaliação da extensão dos danos ambientais, bem como prejudicou a sua defesa técnica que poderia ter contestado os documentos que foram apresentados de forma unilateral pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Trata-se de
ação civil pública por dano ambiental
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Luizinho Scapini
, a qual objetiva a responsabilização pelo desmatamento de 39,371 ha (trinta e nove hectares trinta e sete ares e um centiare) de vegetação nativa em objeto de especial preservação (floresta Amazônica), sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no auto de infração n. 9138843-E, lavrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em 15/5/2017 (Inicial, Id. 268502325).

Com a inicial da
ação civil pública por dano ambiental
foi juntado:
i
) o auto de infração n. 9138843-E e o termo de embargo n. 749515-E (Id. 268502325 – fls. 31/32);
ii
) relatório de apuração de infrações administrativas ambientais (Id. 268502325 – fls. 33/36); e
iii
) recibo de inscrição do imóvel rural no cadastro ambiental rural (Id. 268502325 – fls. 37/41).

Por sua vez, Luizinho Scapini, ora apelante, apresentou contestação fundamentada na inexistência de lesão ao meio ambiente e do dano moral coletivo, bem como requereu a produção de prova documental, testemunhal e pericial (Id. 268502341).

O Juízo
a quo
, em julgamento antecipado da lide, julgou procedentes os pedidos para:
i
) impor a obrigação de não fazer consubstanciada em se abster de realizar o uso produtivo da área irregularmente desmatada;
ii
) condenar na obrigação de fazer consistente na recuperação do dano por meio da realização de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), no prazo de 90 (cento e vinte) dias; e
iii
) nas obrigações de pagar consistentes na indenização pelo dano ambiental material no montante de R$ 20.00,000 (vinte mil reais) e em danos morais coletivos em igual valor (Sentença, Id. 268502750).

Logo, na hipótese, constata-se que o Juízo
a quo
suprimiu a fase probatória, ao argumento de que o feito estaria suficientemente instruído
por meio das provas

documentais já produzidas, sendo desnecessária a produção de outras provas
(Sentença, Id. 268502750 – fls. 3).

Porém
,
a produção de prova é indispensável para análise do mérito da
ação civil pública por dano ambiental
, visto que a única prova apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso está consubstanciada em um
relatório de apuração de infrações administrativas ambientais
confeccionado exclusivamente por fiscalização remota por satélite no ano de 2017, de modo que não há qualquer outro relatório técnico atual e detalhado da infração ou a constatação que ocorreu vistoria no local da área objeto da ação civil pública.

Ademais, o apelante expressamente argumentou pela ausência do dano ambiental e que a única prova estaria materializada em um relatório produzido de forma unilateral pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, bem como requereu a produção de prova pericial, documental e testemunhal.

Além disso, verifica-se que o Juízo
a quo
apesar de ter realizado o julgamento antecipado da lide e não ter oportunizado a produção de provas, contraditoriamente, constou na fundamentação que a presunção de veracidade e legalidade do auto de infração n. 9138843-E deve ser afastada mediante prova pela parte contrária, nos seguintes termos:

[...] O auto de infração lavrado contra o requerido, por se tratar de documento público, possui presunção “
juris tantum
” de veracidade,
que somente pode ser afastada mediante prova em contrário
. O que se verifica, portanto, dos documentos que instruem o feito, é que restam preenchidos os requisitos para a responsabilização da parte requerida pela degradação ambiental, porquanto demonstrados o dano e o nexo de causalidade. [...]. (Sentença, Id. 268502750 – fls. 8).

Assim, não é juridicamente admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do CPC, presente a necessidade da realização de instrução, evidenciando a necessidade de decretação da nulidade da sentença para reabertura da fase probatória.

[...]
O Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao juiz assegurar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à instrução do processo, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento, sendo certo, porém, que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória de ordem técnica, indispensável à solução da lide, implica nulidade processual. Precedentes.
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1036075/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5/2/2018).

Conforme já decidiu a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 4.
O indeferimento da produção de prova cerceou o direito de defesa, pois a prova requerida se mostra indispensável para o deslinde do feito, conforme entendimento pacificado neste Tribunal e em Tribunais Superiores.
5. O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial, contraria o princípio da ampla defesa e do contraditório.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença anulada para que seja oportunizada a realização de prova pericial contábil. Tese de julgamento: "
É nula a sentença que indefere a produção de prova pericial essencial à apuração dos fatos, ensejando cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
". [...]. (Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000776-73.2022.8.11.0084, relator Desembargador Luiz Octávio Sabóia Ribeiro,
julgamento em 2/10/2024
).

Nesse sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação
n. 1011415-13.2019.8.11.0002, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 13/11/2024
; e TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1012542-97.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 20/8/2024
.

Em conclusão, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, fundado na insuficiência de provas do direito alegado, quando o julgador não oportuniza a produção de provas essenciais à solução do litígio.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e, por conseguinte, decreto a nulidade da sentença para
determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para o prosseguimento do feito com a reabertura da fase probatória. A análise do mérito recursal restou prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025